Tribunal: STF
Processo: ARE 1470323
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 20, fl. 1):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/14 - HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. DOIS TURNOS. ELASTECIMENTO POR NEGOCIAÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE JORNADA DIÁRIA SUPERIOR A OITO HORAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 333 DO TST E ART. 896, § 7°, DA CLT. Não merece reparos a decisão da Presidência do TST que negou seguimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 22), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA alega violação aos arts. 5º, II, XIII e XXII; 7º, XIII, XIV e XXVI; e 170 da CF/1988, pois o acórdão recorrido “considerou absolutamente nula a jornada do Recorrido em 2 (dois) turnos alternantes de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs, para compensar o não-trabalho nos sábados, mas sempre respeitada a jornada semanal de 44 horas, apesar desses 2 turnos alternantes terem sido autorizados, expressamente, em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG” (Vol. 22, fl. 2).



    Afirma que “os Acordos Coletivos de Trabalho acostados autos, que estabeleceram esse tipo de 2 (dois) turnos alternados para compensar o não-trabalho de 4 horas do sábado durante a semana de 2ª à 6ª feiras, são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição [...]” (Vol. 22, fl. 13).



    Nessa linha, aduz que o “inciso XIII do art. 7º, da Constituição, ao prever a compensação de horários, permite, por consequência, que haja a possibilidade de se acrescer na jornada de 2ª à 6ª feira as 4 (quatro) horas pelo não-trabalho aos sábados” (Vol. 22, fl. 13).



    Realça que “a Súmula n. 423 do E. TST, ao falar em limite de 8 horas diárias, não está pretendendo invalidar os instrumentos coletivos que estabelecem jornada maior ou trabalho a mais em determinados dias para compensar o não-trabalho em outros” (Vol. 22, fl. 18).



    Defende, ainda, que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação” (Vol. 22, fl. 18).



    Por fim, argumenta que “inexiste lei [...] que vede essa modalidade de 2 turnos alternantes de trabalho por ser ela danosa à saúde do trabalhador. Não existe, por sinal, nos autos qualquer elemento fático ou de direito que dê sustentação à alegação de o Recorrido ter apresentado qualquer tipo de doença decorrente do trabalho nesses 2 turnos alternantes” (Vol. 22, fl. 26).



    Na sequência, FCA – FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA requer a suspensão do presente feito para aguardar o julgamento de mérito do Tema n. 1.046 de Repercussão Geral (Vol. 24).



    O recurso extremo foi sobrestado na origem (Vol. 26).



    Após o julgamento de mérito do Tema 1.046-RG, o Juízo de origem, inicialmente, afastou a sua aplicação à hipótese dos autos, “uma vez que não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de seu descumprimento” (Doc. 30, fl. 9). No mais, inadmitiu o RE aplicando os óbices sumulares 279 e 454 do STF (Vol. 30).



    No Agravo, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 279/STF e 454/STF (Vol. 32, fl. 3). Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 20, fls. 5-11):



    “O Regional decidiu: 



    “[...]



    Os controles de ponto coligidos aos autos (Id. cdc3b91) acusam o cumprimento de jornada, em dois turnos, nos horários de 06:00h a 15:48h e de 15:48h a 01:09h, alternadamente. 



    Essa rotina de trabalho implica alternância de turnos, compreendendo o horário diurno e noturno, razão pela qual caracteriza o labor em regime de turnos ininterruptos de revezamento.



    […]



    Não há dúvida, portanto, de que o obreiro laborava em regime de turnos ininterruptos de revezamento. O art. 7º, XIV, da Constituição da República estabelece jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 



    De outra parte, analisados os acordos coletivos de trabalho da categoria, vigentes no período contratual do reclamante, constato que eles trazem normas coletivas que autorizam o regime de turnos. Todavia, essas normas não são válidas, porquanto preveem turnos com jornada diária superior a oito horas, em desacordo com a Súmula 423, do TST. 



    Com efeito, o entendimento consolidado na citada Súmula é no sentido de que o elastecimento da jornada dos turnos ininterruptos de revezamento é possível, mediante negociação coletiva, desde que limitada a oito horas.



    […]



    Dessa forma, a negociação coletiva não tem os efeitos irrestritos pretendidos pela ré, ainda que entabulada com a presença de sindicato da categoria e com o devido registro dos ACT's no MTE, devendo observar exatamente o que estabelece a Carta Magna de 1988. 



    [...]



    Como dito alhures, os turnos fixados pela demandada excediam o limite de oito horas diárias. Isso considerando apenas a jornada padrão: turno das 6h às 15h48 (8 horas e 48 minutos de trabalho, já descontado o intervalo mínimo) e turno, das 15h49 às 01h09, há 8 horas e 21 minutos de trabalho (deduzido o intervalo e sem considerar a redução ficta da hora noturna). 



    Aliás, sequer o módulo semanal era observado, porquanto constantemente havia trabalho aos sábados, o que permite concluir que a compensação semanal, autorizada pelo contrato de trabalho e acordo individual de compensação não era devidamente observada. 



    Ainda que se reconheça a majoração da jornada especial via negociação coletiva, a extrapolação ao limite máximo diário de 8 (oito) horas e ao módulo semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, sem compensação regular, torna a referida cláusula convencional inválida.



    […]



    Reafirmo que os cartões de ponto acusam a prática de horas extras habituais, trabalho em vários sábados (Id. cdc3b91), o que descaracteriza o acordo relativo ao turno de revezamento, consoante Súmula nº 85, IV, do TST. 



    O autor percebia salário calculado à base horária, conforme fichas financeiras carreadas aos autos.



    Deve-se considerar, todavia, que a remuneração base percebida pelo demandante representa contraprestação apenas da jornada normal a que faz jus, sob pena de chancelar, por via transversa, o elastecimento irregular da carga horária aplicável ao caso. 



    Entendimento contrário implicaria admitir a prévia contratação de horas extras e o pagamento de salário complessivo, práticas essas vedadas pelo Direito do Trabalho (OJ 275 da SBDI-1 do TST; Súmula 02 do TRT da 3ª Região). 



    Invalidada a incidência das normas coletivas que ampliam a jornada daqueles que se ativam em turnos ininterruptos de revezamento, é consolidado o entendimento nesta Eg. Turma de que o autor faz jus às horas extras excedentes da 6ª diária, não sendo devido, portanto, apenas o adicional de horas extras, inclusive sobre os 48 minutos objeto da compensação do labor aos sábados.



    […].”



    O Regional assentou que o reclamante laborava em regime de turnos ininterruptos de revezamento (dois turnos alternados com os horários das 06:00 às 15:48 e das 15:48 às 01:09), bem como considerou inválido o sistema de compensação semanal, ante a vedação legal de elastecimento da jornada para além de oito horas diárias no sistema de turno de revezamento. 



    Nesse sentido, assentou que o reclamante laborava habitualmente aos sábados, não sendo observado o modulo semanal, pretensão em sentido contrário esbarra no óbice da Súmula 126 do TST. 



    Ademais, o Regional registrou que não é necessário a comprovação do efetivo prejuízo à saúde do trabalhador, porquanto o regime de alternância de turnos deve observar os limites garantidos constitucionais e infraconstitucionais, o que não aconteceu no presente caso. 



    Inicialmente, verifica-se que decisão regional está em consonância, e não em contrariedade, com a OJ 360 da SbDI-1 do TST, que estabelece: 



    "Faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta." 



    Por outro lado, o elastecimento da jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, tal como permitido no art. 7º, XIV, da Constituição da República, sofre a limitação da jornada legal de oito horas diárias, consoante diretriz da Súmula 423 do TST. 



    Logo, ultrapassada a jornada de oito horas, não são válidas as normas coletivas, sendo devidas as horas trabalhadas além da 6ª diária. [...]”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que, além de laborar em turnos ininterruptos de revezamento, que superavam as oito horas diárias, de segunda a sexta-feira, o autor também trabalhava aos sábados, o que descaracteriza o sistema de compensação adotado no acordo coletivo de trabalho.



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do acordo coletivo incidente ao caso. Portanto, incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) desta CORTE.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Minutos residuais. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.172.253-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.185.561-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (ARE 1.272.922-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/3/2021)”.



    Por fim, no que diz respeito à ofensa ao art. 5°, inciso II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente